Tribunal: STF
Processo: RE 99160
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. OFENSA A COISA JULGADA. VULNERAÇÃO DO ART-153, PAR-3, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO E DETERMINAR QUE NOVA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA SE FAÇA, COM
RESPEITO AOS TERMOS DO JULGADO.